Tribunal: TJDFT
Processo: 0003527-74.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003527-74.2017.8.07.0007 RECORRENTES: CLÍNICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP, KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES RECORRIDO: LUIS SERGIO ALVES DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA EXECUÇÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR RECURSO ANTERIOR. COISA JULGADA. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MP 2172-32. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INDÍCIOS DA PRÁTICA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos pelas devedoras, as quais apontaram a cobrança ilegal de juros usurários na execução do cheque por elas emitido. 2. Se a parte apelante traz irresignação já enfrentada pela instância revisora em julgamento transitado em julgado, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Recurso não conhecido quanto à arguição de ilegitimidade ativa do credor para ajuizar a ação de execução. 3. Embora o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do débito seja do executado, na hipótese, ante a alegação das embargantes de prática de agiotagem pelo credor, o juiz inverteu o ônus da prova, conforme permissivo disposto no § 1o do art. 373 do CPC c/c o art. 3o da MP n. 2.172-32/2001. 4. A distribuição dinâmica do ônus da prova, lastreada no disposto no § 1o do art. 373 do CPC c/c o art. 3o da MP n. 2.172-32/2001, contudo, não exonera as embargantes do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito. 5. O contexto fático dos autos evidencia a realização de empréstimo pessoal entre particulares, não havendo elementos de prova suficientes a indicar a prática de agiotagem. No que se refere à prova oral produzida nos autos, verifica-se que os depoimentos não foram esclarecedores quanto à suposta incidência de juros usurários nos empréstimos celebrados entre o exequente/embargado e as executadas/embargantes e, por conseguinte, não se testifica a agiotagem. Ao que indica os autos, os mútuos foram concedidos em razão da relação comercial e amigável que existia entre as famílias das partes. 6. Se as alegações quanto à ilicitude da causa debendi não restaram corroboradas pelos elementos constantes dos autos, deve ser mantida a r. sentença proferida, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgados do TJSP, quanto à interpretação do artigo 17 da Lei 7.357/1985. Sustenta que a parte recorrida não demonstrou ser beneficiária do cheque que ilustra a execução, em virtude da ausência de endosso no título exequendo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “desse modo, não deve ser conhecido o recurso por meio do qual a parte busca rediscutir matéria já preclusa, qual seja, a declaração de ilegitimidade ativa do exequente da ação n. 0007079- 42.2016.8.07.0020, suscitando reiteradamente pedido já apreciado para reabrir o prazo para interposição de recurso à instância revisora” (ID Num. 45131770 - Pág. 6). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF, por analogia)” (AgInt no REsp n. 2.000.253/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017